Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESCABIMENTO. APROVAÇÃO DE OBRAS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGATIVA DE ACESSO A DOCUMENTOS E PROJETOS. OBRAS VOLUPTUÁRIAS E ÚTEIS. PROVA. INEXISTÊNCIA. ART. 1.341 DO CÓDIGO CIVIL. OBRAS NECESSÁRIAS. DEMONSTRAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PELA MAIORIA DOS PRESENTES. POSSIBILIDADE.
1. Os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. Demonstrado, documentalmente, que as obras contestadas pela autora eram necessárias e que foram aprovadas em assembleia, não há que se falar em nulidade. O art. 1.341 do Código Civil estabelece quórum especial apenas para a aprovação de obras úteis ou voluptuárias.
3. Recurso conhecido e não provido.